Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO A QUE FALTA CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO EMBASADO EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA UTILIZAÇÃO FUTURA COM FIANÇA. DÍVIDAS CONTRATUAIS VENCIDAS E NÃO QUITADAS. PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. DIÁRIAS NÃO DISPONIBILIZADAS. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS ENTRE OS CONTRATANTES. PAGAMENTOS FEITOS E QUITAÇÃO DADA SEM IMPUTAÇÃO FEITA PELO DEVEDOR OU PELO CREDOR DA DÍVIDA LIQUIDADA. ARTS. 352 E 355, AMBOS DO CC. DISCIPLINA LEGAL QUE ESTABELECE A IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO, PARA QUITAÇÃO, EM PRIMEIRO LUGAR, DAS DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS MAIS ANTIGAS. EXCESSO DE COBRANÇA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Juízo de admissibilidade. Não apresentando a empresa apelada qualquer fundamento a justificar o não conhecimento do apelo manejados pelos réus, evidente que falta a necessária causa de pedir para o pedido que visa a impedir a formação de juízo positivo de admissibilidade ao apelo. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação rejeitada.
2. O art. 206, § 5o, I, do Código Civil estabelece prazo de 5 anos para a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Para a situação negocial constituída entre as partes ao longo do tempo, é de ser considerado como termo inicial de contagem do prazo prescricional a data de inadimplemento da obrigação de fornecer diárias de hospedagem antecipadamente adquiridas e pagas (teoria da actio nata), não a de assinatura de cada um dos diversos contratos que firmaram as partes entre si. Fixado esse marco e considerada a data de ajuizamento do procedimento monitório, é certo não ter se operado a prescrição quinquenal. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada.
3. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. (art. 700, I, CPC). No caso, a dívida está devidamente provada. Certificam-na os contratos, extratos de diárias e planilha de débitos/créditos, os quais são documentos hábeis a demonstrar a existência de vínculo obrigacional com aptidão para lastrear procedimento monitório para cobrança de débito revestido dos atributos de certeza, legitimidade e exigibilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.